Tribunal: TJMT
Processo: 1011005-84.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURIANY CRISTINA PINTO LEITE - CPF: 017.903.591-63 (RECORRENTE), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/9148-31 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO BANCÁRIO. RESTRIÇÃO DE HORÁRIO. COVID-19. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente LAURIANY CRISTINA PINTO LEITE, postula indenização por danos morais, por suposta falha na prestação de serviço em atendimento bancário.

2. Narra a Recorrente vivenciou situação vexatória por supostamente ter sido negado atendimento bancário para a abertura de conta corrente dentro do horário de atendimento previsto pela instituição bancária.

3. Consta dos autos que o atendimento inicialmente havia sido negado, em razão de a parte Recorrente ter chegado a agência bancária 30 (trinta) minutos antes do encerramento do expediente para a abertura de conta corrente.

4. Verifico que inicialmente a negativa de atendimento se deu por força do Decreto Municipal da cidade de Balneário Camboriú que reduziu o horário de atendimento em agências bancárias em razão da da pandemia COVID-19, bem como que o atendimento a parte Recorrente ocorreria em horário superior ao permitido, contudo, a parte Recorrente ainda obteve o atendimento pela instituição bancária com a abertura de conta corrente.

5. Desta feita, entendo que a negativa de atendimento por parte da instituição bancária seria legitima, entretanto, a parte Recorrente ainda foi atendida, por evidente que não restou configurada a falha na prestação de serviço.

6. Ademais, o vídeo anexado a petição inicial não demonstra a pratica de qualquer ato a macular a honra subjetiva da parte Recorrente.

7. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

8. Danos morais não configurados.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a Recorrente
LAURIANY CRISTINA PINTO LEITE
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator